Tribunal: STF
Processo: RHC 206725
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Clayton Schafer, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 657.718/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, além de 11 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2°, II, e § 2º-A, I, c/c os arts. 14, II, e 65, III, "d", todos do Código Penal; e art. 244-B, caput, do ECA, c/c o art. 65, III, "d", do Código Penal, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. 
    Interposta apelação, o recurso defensivo foi desprovido. 
    No presente writ, a impetrante alega, em síntese, que não há fundamentação idônea para exasperação da pena do paciente, tanto em relação à pena-base como na terceira fase da dosimetria, assim como na fixação do regime fechado. 
    Requer, assim, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ. 
    No mérito, pugna pela concessão da ordem para (d.1) afastar na primeira fase da dosimetria a valoração negativa das circunstâncias do crime, com a correspondente redução da pena-base; (d.2) afastar na terceira fase da dosimetria a cumulação das majorantes especiais e aplicar exclusivamente a majorante que mais aumenta (uso de arma de fogo); (d.3) subsidiariamente, reduzir para 1/3 a fração de aumento de pena aplicada em decorrência do reconhecimento da majorante do concurso de agentes; e (d.4) fixar o regime semiaberto.” (eDOC 17)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 27)
    Nesta Corte, o recorrente requer “Seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, declarando-se a ilegalidade tópica do acórdão prolatado pelo STJ e quanto ao seu julgamento, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para afastar na primeira fase da dosimetria a valoração negativa das circunstâncias do crime, com a correspondente redução da pena-base; afastar na terceira fase da dosimetria a cumulação das majorantes especiais e aplicar exclusivamente a majorante que mais aumenta (uso de arma de fogo); subsidiariamente, reduzir para 1/3 a fração de aumento de pena aplicada em decorrência do reconhecimento da majorante do concurso de agentes; e fixar o regime semiaberto.”
    A PGR opina pelo não provimento do recurso. (eDOC 52)
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Conforme já destacado, em relação à exasperação da pena-base em 8 (oito) meses, a sentença julgou que as "circunstâncias extrapolam a normalidade, uma vez que os agentes utilizaram arma de fogo com numeração suprimida, conferindo maior periculosidade à segurança pública e ao controle de armamentos no país, bem como se armaram com fitas para amarrar e causar intenso sofrimento às vítimas, o que merece maior repreensão"(fl. 351). 
    Nesse mesmo sentido, considerou o Tribunal local: 
    Como se vê, o juízo a quo exasperou a pena base no vetor circunstâncias do crime em razão de (a) os agentes terem se utilizado de arma de fogo com numeração suprimida E (b) por terem usado fitas para imobilizar as vítimas. E, considerando que na fixação da pena-base: "as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso" (STJ, HC 506.576/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020), não há dúvidas de que a conduta do Apelante mereceu maior reprovabilidade. 
    [...]
    Como se vê, a o juiz de primeiro grau exasperou a pena-base no vetor circunstâncias do crime baseado no fato de os agentes terem se utilizado de arma de fogo com numeração suprimida e por terem usado fitas para imobilizar as vítimas. 
    Logo, considerando que na fixação da pena-base: "as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso" (STJ, HC 506.576/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020), restou comprovado que a conduta do agravante mereceu maior reprovabilidade. 
    Quanto ao aumento na terceira fase, conforme já destacado na decisão agravada, o juiz de primeiro grau manifestou-se da seguinte forma (fls. 351-352): 
    Na terceira etapa da dosimetria da pena, vislumbro estarem presentes as causas especiais de aumento de pena em razão da prática do crime em concurso de agentes, bem como com emprego de arma de fogo. 
    Esclareço que será respeitado o teor do enunciado 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 
    Como já dito, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, tendo em vista que o réu agiu em comunhão de esforços com outras quatro pessoas, sendo que a divisão das tarefas que compunham o plano criminoso aumentava a probabilidade de sucesso da investida, pois dificultaria a reação das vítimas e facilitaria a ação de fuga, tanto que parte do grupo logrou êxito em fugir e não foi capturada, o que torna a prática ainda mais reprovável, recomendando maior repreensão estatal (inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal). 
    Desse modo, ante o elevado número de agentes e o planejamento articulado da divisão de tarefas (um agente servia de motorista para assegurar a fuga e os demais executariam a violência e a grave ameaça com arma de fogo e utilização de cintas plásticas para amarrar as vítimas, além de possuírem bolsas para carregar os objetos subtraídos), elevo a reprimenda em 2/5 (dois quintos), o que equivale a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 4 (quatro) dias multa. De outro lado, o §2º-A do art. 157 do Código Penal prevê uma fração de aumento fixa de 2/3 (dois terços), de modo que, diante da utilização de arma de fogo na prática do crime de roubo, a pena deve ser aumentada neste montante. 
    Assim, considerando que o crime foi praticado mediante arma de fogo, a fim de atemorizar as vítimas, a qual inclusive foi utilizada para proferir disparos contra os policiais militares durante a fuga, a pena por conta dessa circunstância deve ser aumentada no referido montante de 2/3 (dois terços), o que representa 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias multa. 
    Por fim, frente à causa geral de diminuição prevista no art. 14, II, do CP e em atenção a o iter criminis percorrido pelo réu, reduzo as reprimendas acima em 1/2 (metade), conforme já fundamentado alhures, tornando-as definitivas em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias- multa. 
    Como se vê, não há que se falar em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. 
    Ademais, é firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 
    […]
    Acerca do regime prisional, o juiz de primeiro grau sentenciou o agravante nos seguintes termos (fl. 353): 
    Diante disso, em face das circunstâncias judiciais acima analisadas (em que há circunstância desfavorável), da pena aplicada e do disposto no § 2° do art. 387 do CPP (até a presente data ainda não transcorreu o patamar necessário para progressão), fixo o regime fechado o para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2°, "a", do CP). 
    O Tribunal local assim dispôs (fl. 400): 
    Por fim, diante do desprovimento dos pedidos de revisão da dosimetria da pena, inviável a fixação do regime semiaberto, mormente porque o delito foi cometido com violência e grave ameaça, as circunstância judiciais são desfavoráveis, além do quantum da pena aplicada (4 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão). 
    […]
    Como se vê, e já destacado na decisão agravada, o juízo a quo considerou "ser inviável a fixação do regime semiaberto, mormente porque o delito foi cometido com violência e grave ameaça, as circunstância judiciais são desfavoráveis". (eDOC 28)
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Nos autos do ARE 896.843, de minha relatoria, registrei, em decisão confirmada pela Turma, que “o art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado.”
    Nada a reparar.
    Ademais, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 
    As particularidades do crime praticado (arma de fogo numeração suprimida, uso de fita para amarrar as vítimas, disparos contra os policiais) autorizam a majoração da pena, razão por que não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar o provimento do recurso.
    A violência aplicada não é inerente ao tipo penal, porquanto, para roubar, não é necessário amarrar as vítimas e atirar contra policiais durante a fugda.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente